Tribunal: TJBA
Processo: 8058613-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058613-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): RICARDO DANIEL MENEGHELLO AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Vitor Hugo Pereira da Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada em face do Município de Jussiape/BA, por meio da qual o agravante buscava sua reintegração liminar ao cargo comissionado do qual fora exonerado. O agravante sustenta que a exoneração teria decorrido de perseguição política, o que justificaria sua reversão imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a reintegração liminar de servidor exonerado de cargo em comissão, sob a alegação de perseguição política. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, inciso II, o que afasta qualquer estabilidade ou expectativa de permanência no cargo por parte de seu ocupante. A exoneração ad nutum de servidor ocupante de cargo comissionado constitui ato discricionário da Administração Pública, que prescinde de motivação, salvo em situações de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto. A alegação de perseguição política, por demandar instrução probatória ampla, não pode ser analisada em sede de cognição sumária, própria da apreciação da tutela de urgência, o que impede a aferição da verossimilhança das alegações do agravante. A ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito alegado, inviabiliza a concessão da tutela antecipada requerida, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058613-22.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA e como Agravado MUNICIPIO DE JUSSIAPE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça